Tribunal: TJES
Processo: 5001435-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001435-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IGREJA CRISTA MARANATA
AGRAVADO: REGINALDO CARLOS NOGUEIRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001435-27.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IGREJA CRISTA MARANATA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUANA CRUZ KUSTER - ES18846, ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA - DF46411, ISAIAS DINIZ NUNES - DF27902, ANTONIO EDUARDO CARVALHO MACHADO - DF48744
AGRAVADO: REGINALDO CARLOS NOGUEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: ROGERIO JOSE FEITOSA RODRIGUES - ES6437

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5
ª
Vara Cível de Vila Velha que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante a fim de que fosse determinada ao agravado a retirada das mensagens postadas em redes sociais contra sua imagem, vedando-lhe novas publicações.

Em suas razões, o agravante sustenta: i) que está demonstrada a verossimilhança de suas alegações, especialmente quando se observa o conteúdo dos “posts”, com o objetivo de atentar contra a crença religiosa, ainda que se amparando no direito à liberdade de expressão e pensamento; ii) que extrapolou o seu direito à livre manifestação, desbordando os limites legais e passando à ilicitude, causando danos à imagem da Igreja Agravante, que deve ser reparada.; iii) que existindo ilicitude na publicação, o deferimento da liminar pleiteada é medida que se impõe; iv) que o
periculum in mora
resta evidente na necessidade de o Agravado cessar essas postagens, com o objetivo de impedir a continuidade aos danos causados à imagem da Instituição insultada.

Na decisão de ID nº
5
74414

i
ndeferi
a

antecipação da tutela recursal
.

Informações prestadas pelo juízo sob ID nº
6
35775
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 27 de julho de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

10

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001435-27.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IGREJA CRISTA MARANATA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUANA CRUZ KUSTER - ES18846, ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA - DF46411, ISAIAS DINIZ NUNES - DF27902, ANTONIO EDUARDO CARVALHO MACHADO - DF48744
AGRAVADO: REGINALDO CARLOS NOGUEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: ROGERIO JOSE FEITOSA RODRIGUES - ES6437

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se
de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5
ª
Vara Cível de Vila Velha que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante a fim de que fosse determinada ao agravado a retirada das mensagens postadas em redes sociais contra sua imagem, vedando-lhe novas publicações.

Em suas razões, o agravante sustenta: i) que está demonstrada a verossimilhança de suas alegações, especialmente quando se observa o conteúdo dos “posts”, com o objetivo de atentar contra a crença religiosa, ainda que se amparando no direito à liberdade de expressão e pensamento; ii) que extrapolou o seu direito à livre manifestação, desbordando os limites legais e passando à ilicitude, causando danos à imagem da Igreja Agravante, que deve ser reparada.; iii) que existindo ilicitude na publicação, o deferimento da liminar pleiteada é medida que se impõe; iv) que o
periculum in mora
resta evidente na necessidade de o Agravado cessar essas postagens, com o objetivo de impedir a continuidade aos danos causados à imagem da Instituição insultada.

Na decisão de ID nº
5
74414
indeferi a antecipação da tutela recursal.

Neste momento, em análise
exauriente
da questão,

alcanço o mesmo entendimento d
e outrora, eis que

as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pelo
juízo primevo,
que merece prevalecer.
Explico.

Vê-se que
a
ora agravante ajuizou ação
de obrigação de fazer em face do ora agravado aduzindo que este estaria se utilizando da rede social Facebook para propagar intolerância religiosa e atentar contra o sentimento religioso da igreja, seus líderes e fiéis, maculando a imagem da instituição.

Pugnou então, em tutela de urgência, para que o requerido/agravado fosse compelido a retirar as postagens e comentários de sua rede social.

O m
agistrado
da instância originária indeferiu o pedido por entender que as publicações não traziam qualquer abuso ou ofensa à honra objetiva da instituição, não existindo risco de dano à imagem que exigisse a imediata retirada das postagens, além de constatar que a maior parte dos comentários apontados pela autora teriam sido publicados por terceiros.

C
onforme consignado na decisão em que apreciei o pedido de antecipação da tutela recursal,
ao analisar os documentos acostados sob ID nº 573770, 573771 e 573768
não vislumbr
o
que as postagens estariam a propagar a intolerância religiosa, atentar contra o sentimento religioso da igreja, aviltando, difamando e maculando a imagem da agravante.

O conteúdo crítico da
s postagens
do requerido/agravado

foram publicadas
apenas
em seu perfil pessoal
e em grupo privado “
buscando a revelação”
,
e
parece
m

decorrer d
e sua

insatisfação com os rumos da
congregação, principalmente a partir da
investigação criminal
que existe
em face de líderes da
i
greja, fato amplamente noticiado na imprensa local.

A condição da a
utora/agravante
, como instituição religiosa com diversos fiéis e inequívoca notoriedade atrai naturalmente pensamentos críticos e manifestações dissidentes que não representam, necessariamente, ataques ao sentimento religioso e à imagem da instituição.

Assim,
no caso,
entendo n
ão
ter sido
demonstrad
a
a verossimilhança das alegações autorais
quanto à pretensa ofensa
à imagem

da ins
t
ituição
e a sua
manifestação religiosa,
a partir do
exercício do direito à
liberdade de expressão
por parte do requerido/agravado, não emergindo dos autos, ainda, risco de dano grave ou de difícil reparação.

N
ão
e
stando
presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida,
merece prevalecer a decisão recorrida
que a indeferiu
.

Pelo exposto
,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA.:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA
.
RETIRADA DE POSTAGENS EM REDE SOCIAL. CONTEÚDO SUPOSTAMENTE OFENSIVO À IMAGEM
E O SENTIMENTO RELIGIOSO
DA IGREJA.
FALTA
DE

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO.
DECISÃO
DE INDEFERIMENTO
MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.

A agravante se irresigna com a decisão que indeferiu a
tutela de urgência
pugnada para
que o requerido/agravado fosse compelido a retirar as postagens e comentários de sua rede social
que supostamente propagam intolerância religiosa e atentam contra o sentimento religioso da igreja, seus líderes e fiéis, maculando a imagem da instituição
.

2.

Da análise dos documentos, vê-se que
o
conteúdo crítico das postagens do requerido/agravado foram publicadas apenas em seu perfil pessoal e em grupo privado, e parecem decorrer de sua insatisfação com os rumos da congregação, principalmente a partir da investigação criminal que existe em face de líderes da igreja, fato amplamente noticiado na imprensa local.

3
.

A condição da a
utora/agravante
, como instituição religiosa com diversos fiéis e inequívoca notoriedade atrai naturalmente pensamentos críticos e manifestações dissidentes que não representam, necessariamente, ataques ao sentimento religioso e à imagem da instituição.

4.
Não estando presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida, merece prevalecer a decisão recorrida.
5.

Recurso conhecido e
improvido
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.